Tribunal: TJDFT
Processo: 0752996-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0752996-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AILTON DE SOUZA BORGES 72752351100, AILTON DE SOUZA BORGES AGRAVADO: FELIPE CARVALHO, FELIPE CARVALHO 02068867133 DESPACHO Intimem-se os agravantes para que, no prazo de 10 dias, comprovem o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado, na forma do que dispõe a súmula 481, do Superior Tribunal de Justiça e o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 18 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator